Tribunal: TJES
Processo: 5000724-11.2023.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000724-11.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: ANDERSON PORTELA MACHADO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000724-11.2023.8.08.0002

RECORRENTE:

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.

RECORRIDO:
ANDERSON PORTELA MACHADO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
GRACIENE PEREIRA PINTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEFONE CELULAR VENDIDO SEM O CARREGADOR. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO EM SEPARADO. CONFIGURADA VENDA CASADA. ACESSÓRIO ESSENCIAL PARA A UTILIZAÇÃO DO APARELHO. OBRIGAÇÃO DE FORNECER O CARREGADOR AO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização ajuizada por
ANDERSON PORTELA MACHADO
em face de
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.

Em síntese, a parte autora argumenta ter adquirido o equipamento IPHONE 13, Meia-noite 128GB, pelo valor aproximado de R$4.400,00. Alega que o produto não veio com o adaptador de tomadas (USB-C), que é item essencial ao carregamento do aparelho.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para: CONDENAR a requerida, Apple Computer Brasil LTDA, na obrigação de fornecer à parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, um carregador fabricado pela Apple compatível com o aparelho adquirido pela parte autora (IPHONE 13, Meia-noite, 128GB), sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais). CONDENAR a requerida, Apple Computer Brasil LTDA, a pagar o requerente a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), à título danos morais, corrigidos monetariamente (Súmula nº 362 do STJ) e acrescidos de juros legais a partir da data de publicação desta sentença.

Irresignada com a sentença no ID 6765532, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando que não há essencialidade no acessório pleiteado, assim como sustenta a inexistência de venda casada no presente. Relata que consta expressamente na embalagem do produto o conteúdo (aparelho e cabo USB-C para Lightning), bem como a informação de que o adaptador de alimentação e os fones de ouvido são vendidos separadamente. Argumenta, ainda, que os acessórios foram removidos com a finalidade de ajudar a atingir a meta de impacto climático zero em todos os produtos e na cadeia de suprimentos até 2030, logo não há de se falar em danos morais. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Compulsando detidamente os autos do processo em tela, sob a luz da legislação e jurisprudência vigentes, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo ser parcialmente reformada a sentença vergastada.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

No que tange à chamada venda casada, estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

I -
condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos
; (g.n.)

Embora não haja imposição explícita da aquisição do carregador separadamente para que o consumidor possa adquirir o telefone, a venda casada acaba ocorrendo de forma dissimulada, uma vez que é impossível que a pessoa faça uso do telefone sem o carregador correspondente, posto que, sabidamente, tal acessório é essencial para que o celular receba a carga necessária para funcionar.

Ora, referir-se ao carregador como item não essencial é argumentar no sentido de que ou as tomadas das residências possuem conectores USB-C ou que o celular consegue ser utilizado sem a necessidade de carga, ambas inverdades. Qualquer outra tese argumentativa demonstra-se equivocada.

Outrossim, o argumento tecido pela recorrente, ao citar que não há essencialidade no acessório por existirem terceiros que vendem produtos que possuem a mesma função, não merece acolhimento. Aceitar tais alegações criariam precedentes perigosos, posto que, tais argumentos podem ser utilizados para justificar a ausência de fonte de alimentação de energia para quaisquer aparelhos eletrônicos existentes no mercado, uma vez que grande parte já possuem o comércio de fontes fabricadas por terceiros. Acontece que, é notório o fato de que várias dessas fontes não possuem a mesma qualidade daquela fabricada pelo fabricante do próprio aparelho eletrônico, se não nenhuma delas, o que gera risco para a longevidade do eletrônico e para a saúde e segurança do consumidor, indo de encontro ao preceituado no art. 6º, I, do CDC.

Não se trata, pois, apenas de questão de informação adequada e eficaz, haja vista que a prestação de informação que atenta contra os princípios basilares das relações de consumo não pode ser legitimada.

A parte autora adquiriu um telefone. Para que o telefone possa ser utilizado, há necessidade de um carregador. O carregador não foi fornecido, sendo ele ou o adaptador vendidos separadamente. Há, portanto, a "venda casada", na medida em que seria impossível ao consumidor fazer uso do equipamento sem o carregador. Há, portanto, a configuração clara do disposto no art. 39, I, do CDC.

Ainda que o consumidor opte por adquirir adaptador ou carregador de outras marcas, ainda há um revés financeiro. Ora, quando o consumidor adquire um produto, é gerada a legítima expectativa de que, com ele, virão todos os elementos necessários ao seu pleno funcionamento, o que não ocorreu no caso em tela. Ou seja, caso tais produtos não sejam adquiridos pelo consumidor conjuntamente com o celular, o consumidor fica impossibilitado de utilizar o aparelho.

Não obstante, caso queira utilizar o celular (e não haveria nenhuma razão de comprá-lo se não fosse para fazer a utilização), deve necessariamente adquirir o carregador ou adaptador. Nesse sentido, precedente em situação análoga:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APPLE COMPUTER BRASIL LTDA. VENDA DE APARELHO CELULAR SEM A PRESENÇA DO CARREGADOR ELÉTRICO. ACESSÓRIO ESSENCIAL. Produto condicionado à aquisição de outro produto. Venda casada. Inversão do ônus da prova. Responsabilidade objetiva. Falha na prestação do serviço. Dano moral e material configurado. Recurso parcialmente provido. Sentença de primeiro grau reformada. (JECAM; RInomCv 0702490-94.2022.8.04.0001; Manaus; Segunda Turma Recursal; Rel. Juiz Cassio André Borges dos Santos; Julg. 25/04/2023; DJAM 25/04/2023)

COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Comercialização de smartphone sem o carregador/adaptador de tomada. Necessidade de aquisição do acessório fabricado pela Apple ou por fornecedor por ela autorizado pelo consumidor. Venda casada. Prática abusiva vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor. Apelação. Provida. (TJSP; AC 1003894-89.2022.8.26.0100; Ac. 16553652; São Paulo; Trigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira; Julg. 13/03/2023; DJESP 17/03/2023; Pág. 3337)

Assim, é correta a decisão do magistrado de piso em julgar procedente o pedido do autor, ora recorrido, para que a requerida, ora recorrente, fosse obrigada a fornecer o carregador original ao consumidor.

Por fim, no que se refere ao pleito de indenização por dano moral, a situação por si só não é capaz de gerar lesão a direito de personalidade. Embora se reconheça a prática abusiva da parte ré, nos moldes já descritos, é necessário reconhecer que isto restou previamente informado aos consumidores. Ausente, portanto, de dano moral.

Neste ponto, entende-se pela necessidade de reforma do ato sentencial, a fim de afastar a condenação a título de danos morais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para tão somente julgar improcedente o pedido autoral relativo ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do julgado.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)